Tribunal: STF
Processo: Rcl 46794
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A decisão da Ministra Rosa Weber proferida nestes autos julgou procedente o pedido da reclamação “para cassar a decisão reclamada e assegurar trânsito ao agravo em recurso extraordinário interposto pelo reclamante nos autos do Processo nº 8028860-90.2019.8.05.0001” (eDoc. 7).



    Referida decisão transitou em julgado (eDoc. 13).



    O Município de Salvador informou que “em flagrante descumprimento à decisão desta Suprema Corte, o Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do TJ/BA não apenas deixou de remeter o agravo em recurso extraordinário a este Tribunal, como também proferiu nova decisão, em 26/08/2024, negando seguimento ao recurso extraordinário”.



    É o relatório. Decido. 



    A decisão da Ministra Rosa Weber foi proferida em 03/05/2021. 



    Em 03/09/2024, a Presidência da Turma Recursal proferiu decisão negando seguimento ao agravo em recurso extraordinário cujo trânsito havia sido determinado pela decisão da Ministra Rosa Weber.



    Está demonstrado descumprimento da decisão desta Corte. 



    Diante disso, determino a cassação da decisão do TJ-BA, que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário nos autos do Processo nº 8028860-90.2019.8.05.0001, bem como determino que o Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia cumpra a decisão monocrática proferida nestes autos, cujo dispositivo transcrevo (eDoc. 7):



    “8. Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e assegurar trânsito ao agravo em recurso extraordinário interposto pelo reclamante nos autos do Processo nº 8028860-90.2019.8.05.0001.”



    Oficie-se o Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para que tenha ciência desta decisão e apresente esclarecimentos quanto aos fatos, no prazo de 5 dias.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente